Tribunal: TJSP
Processo: 2090473-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que firmou declaração, de próprio punho, de isenção de Imposto de Renda - Gastos de cartão de crédito e contas de consumo (energia e água) de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que firmou declaração, de próprio punho, de isenção de Imposto de Renda - Gastos de cartão de crédito e contas de consumo (energia e água) de valores baixos - Residência em local simples quando consultado o endereço no "google maps", aliada a extratos bancários com movimentação financeira compatível com o benefício e comprovantes de recebimento de auxílio emergencial - Ausência de elementos que possam refutar a presunção "iuris tantum" ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada - Recurso provido.